Tribunal: CARF
Processo: 11080.002444/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.002444/2008-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.957 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SERGIO ZATZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe deu
provimento parcial para afastar a dedução indevida de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86/87) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 79/80), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002444/2008-19
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.957 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002444/2008-19

Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a
imposto de renda pessoa física que revisou o ano-calendário de 2005, fl. 4. O
Decreto n° 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, em
seus arts. 43, 73, 80, trata da legislação desta matéria. O lançamento constituiu
um crédito tributário no valor de R$ 8.443,47.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 1, e
seguintes, suas razões.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
APURAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO.
A documentação apresentada foi insuficiente para comprovar item
integrante da apuração da base de cálculo do ajuste anual.

A 4a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
Examinando a documentação existente no presente processo, as
razões apresentadas na impugnação, verificamos que o contribuinte não trouxe
comprovação de item integrante da apuração da base de cálculo do ajuste anual
para alterar o lançamento efetuado.
O contribuinte apresentou recibos de despesas médicas em valores
elevados, englobando vários atendimentos, sem indicação da data da prestação
dos serviço.
Nas deduções de despesas médicas, de acordo com arts. 73, 80 do
RIR/1999 os pagamentos estão sujeitos à comprovação. Na apreciação da prova,
a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, conforme art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal.
Assim, sem outros elementos que confirmem os pagamentos
elevados e acumulados, entendemos que os recibos apresentados - da maneira
descrita acima são insuficientes para a comprovação das deduções pleiteadas.
Diante do que foi exposto, voto no sentido de julgar a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
II.1 — PRELIMINAR
Durante o ano de 2005 foram, os pagos profissionais que prestaram os seus
serviços. Cada profissional comprova o recebimento de valores pagos mediante
recibo. Freqüentemente, nestes recibos não consta o endereço do profissional,
pois são usados modelos de recibos vendidos no mercado, que não foram
projetados segundo as regras da Receita Federal. De modo que, eventualmente
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.957 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002444/2008-19

são apresentados recibos desta natureza. O contribuinte-paciente não costuma
perceber, quando do recebimento, que o recibo não está de acordo, com o que
preconiza a Receita. No caso em tela os recibos forma solicitados pela Receita,
não porque esta deduziu que estaria sem o endereço do profissional, mas porque
achou os gastos elevados.
Os recibos costumam conter a data; do atendimento quando este foi único ou
breve. Quando o atendimento ocorre ao longo do ano, como é o caso de
fisioterapia, os recibos são fornecidos ao longo do ano ou até mesmo nó final do
ano, pois derivam de uma relação médico-paciente que vislumbra o que é mais
cômodo para ambas as partes.
II. 2 – MÉRITO
Quanto à alegação, os recibos de posse do julgador, com nome, CPF e endereço,
cumprem o requisito legal e são suficientes para efeitos de comprovação junto à
Receita Federal. Como não há limite legal para ,as despesas médicas, a opinião
do julgador de que foram elevados os gastos é subjetiva e não está de acordo com
as próprias regras da Receita Federal.
III — A CONCLUSÂO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência d ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando se o débito fiscal reclamado.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 17/02/2011 (e-fl. 85); Recurso Voluntário
protocolado em 04/03/2011 (e-fl. 86), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
91/92).
Irresignado com a r. decisão que manteve o crédito tributário exigido, o
contribuinte maneja recurso próprio, lançando razões preliminares, juntando documentos.
A preliminar lançada confunde-se com o mérito e com ele será analisada.
Descreve o Sr. AFRF, no enquadramento legal o art. 73 do Dec. n° 3.000, que
assim proclama:
“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
§ 1° “Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte”.
Por primeiro, os recibos apresentados têm eficácia apenas entre as partes
envolvidas nele, não tendo o menor efeito a um terceiro, no caso o Fisco; assim deveria o
recorrente comprovar por outros meios a prestação dos serviços e o efetivo pagamento, como por
exemplo uma declaração do profissional envolvido na relação.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.957 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002444/2008-19

Destaco que no caso sub-óculis o recorrente tinha o ônus de produzir a prova,
porém não se desincumbiu dele. Assim nesta quadra de entendimento carece de razão o
recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital